Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-75.2016.8.11.0001
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001498-75.2016.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Citação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH - CNPJ: 05.054.895/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON - EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO
BIS IN IDEM
- VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de configuração de
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:
ESTADO DO MATO GROSSO

APELADO
: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Multa com pedido de tutela antecipada no 1001498-75.2016.8.11.0001, proposta por
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, e, art. 493, ambos do CPC,
ante a perda do objeto da demanda,
deixando, contudo, de fixar honorários sucumbenciais
haja vista que a referida verba foi abrangida no acordo administrativo.

Em suas razões recursais, o apelante
requer a reforma da sentença, no tocante ao arbitramento dos honorários, alegando que
considerando que o Estado foi citado e apresentou contestação, é inegável que o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários.

Na espécie, relata que,
os pagamentos feitos para quitação dos débitos tributários não abrangeram os honorários devidos na presente causa, uma vez que os pagamentos realizados englobam apenas as despesas oriundas da cobrança do crédito tributário (inscrição em dívida ativa e/ou cobrança administrativa, bem como a execução fiscal), não abrangendo outras demandas instaladas entre a Fazenda Pública e o contribuinte.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso a fim de que seja
fixado os honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (Id. 99375521), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 130624158).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Multa com pedido de tutela antecipada no 1001498-75.2016.8.11.0001, proposta por
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, e, art. 493, ambos do CPC,
ante a perda do objeto da demanda,
deixando, contudo, de fixar honorários sucumbenciais deixando, contudo, de fixar honorários sucumbenciais
haja vista que a referida verba foi abrangida no acordo administrativo.

Analisando detidamente os autos, tem-se que a extinção da ação anulatória de multa, se deu em razão da quitação integral da dívida na via administrativa em sede de acordo de parcelamento firmado entre o executado e o exequente.

De acordo com a sentença não houve condenação de honorários advocatícios, em razão da referida verba ter sido abrangida no acordo administrativo. (Id. 99375516)

Assim, nota-se que os
honorários
já foram cobrados na via administrativa pela Procuradoria do Estado, sobre o valor global da negociação efetivada em sede extrajudicial, tendo sido, inclusive, quitados por parte do recorrido.

À vista do quanto constatado, tem-se que a fixação de condenação em nova verba
honorária
configuraria “
bis in idem
”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela configuração de
bis in idem
ao contribuinte, como demonstra o julgamento do REsp 1143320/RS (Tema no 400), submetido à sistemática dos recursos repetitivos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA E PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69.

1. A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento

fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08.10.2003, DJ 15.12.2003; EREsp 412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.03.2004, DJ 07.06.2004; EREsp 252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.12.2006, DJ 01.10.2007; e EREsp 608.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 27.06.2007, DJ 24.09.2007. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.006.682/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2008, DJe 22.09.2008; AgRg no REsp 940.863/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 23.06.2008; REsp 678.916/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.04.2008, DJe 05.05.2008; AgRg nos EDcl no REsp 767.979/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.10.2007, DJ 25.10.2007; REsp 963.294/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.10.2007, DJ 22.10.2007; e REsp 940.469/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11.09.2007, DJ 25.09.2007).

[...] 4. Consequentemente, em se tratando de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Nacional, mercê da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, uma vez já incluído, no débito consolidado, o encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei 1.025/69, no qual se encontra compreendida a verba honorária.

5. In casu, cuida-se de embargos à execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional, em que o embargante procedeu à desistência da ação para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal (Lei 10.684/2003), razão pela qual não merece reforma o acórdão regional que afastou a condenação em honorários advocatícios, por considera-los "englobados no encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1025/69, o qual substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios".

6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ. REsp 1143320/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/5/2010, DJe 21/5/2010).

Em sentido análogo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO CARACTERIZADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO NA CONTA ADMINISTRATIVA DO PARCELAMENTO. DUPLICIDADE INACEITÁVEL.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. O acórdão embargado foi omisso quanto ao documento de fl. 926 (e-STJ), segundo o qual foi incluído no REFIS/RJ, a título de honorários, 3% do valor consolidado da dívida atribuída à embargante, o que totaliza R$ 1.639.952,90 (um milhão, seiscentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais, e noventa centavos).

2. Em caso de renúncia do autor ao direito sobre o qual se funda a ação, ainda que em virtude de sua adesão a programa instituído por lei para fins de parcelamento ou pagamento à vista de créditos tributários, a regra é de que são devidos os honorários sucumbenciais.

3. Deve ser afastada a condenação em honorários, todavia, quando a verba ou encargo de igual natureza já foi incluída no cálculo administrativo do débito, sob pena de inaceitável bis in idem.
Precedente da Segunda Turma.

4. Portanto, a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem.

5. No caso, foi incluído na conta administrativa do parcelamento, a título de honorários advocatícios, 3% do valor consolidado da dívida, o que representa importe significativo superior a R$ 1,6 milhão de reais.

6. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para excluir a condenação em honorários advocatícios.

(STJ. EDcl no AgRg no REsp n. 1.011.237/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 16/5/2013).

Assim, havendo o pagamento administrativo dos
honorários
advocatícios, o arbitramento de novos
honorários
em sede judicial à parte contrária culminaria em ônus indevido ao contribuinte.

É o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU -
EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO BIS IN IDEM - VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELA QUITAÇÃO
– EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 924, II DO CPC RECONHECIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de configuração de bis in idem.
Não se tratando de homologação de acordo, mas sim de baixa ante a satisfação da obrigação pela quitação do débito, a extinção do executivo fiscal deve ocorrer com fundamento no art. 924, II do CPC, o que implica na retificação em parte da sentença objurgada.

(N.U 0005153-98.2009.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/6/2021, Publicado no DJE 14/7/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO BIS IN IDEM - VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de configuração de bis in idem.

(N.U 1001930-08.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020).

EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – INADIMISSIBILIDADE – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM - CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, conclui-se que foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento administrativo.
Recurso desprovido.

(N.U 0005784-34.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).

Logo, não há que se cogitar de pretensa reforma da sentença para se promova a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios na presente hipótese.

Ante exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022